Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727305-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno não conhecido. Interposição posterior ao julgamento do AGI, para questionar decisão monocrática que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 7o, incisos X e XII, da Lei 8.906/1994, porque deveria ter deferido o pedido de adiamento de sessão presencial para julgamento de agravo de instrumento versando sobre tutela provisória, que objetivava garantir seu único advogado de realizar sustentação oral, isolado e acamado devido a infecção por Covid-19. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49039894 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 937, inciso VIII, do CPC, 7o, incisos X e XII, da Lei 8.906/1994, porque a turma julgadora, ao não conhecer do agravo interno, considerou que (ID 46765828 – Pág. 3): Interposto após o julgamento do agravo de instrumento, o agravo interno não pode ser conhecido, por não ser o meio adequado para desconstituir julgamento colegiado, o que, em tese, poderia ocorrer. O agravo interno, insista-se, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, não é o meio adequado para questionar eventual ofensa a direito de defesa. De outro lado, a recorrente se limitou a afirmar ser possível o conhecimento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória, bem como o deferimento do pedido de adiamento do julgamento presencial para seu advogado realizar sustentação oral. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015